Tribunal: TJMT
Processo: 1026207-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026207-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (AGRAVADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL. FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, determinou a inversão do ônus da prova e reconheceu a natureza rural das operações financeiras, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos produtores rurais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal do agravante, considerando que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, aparentemente favorável ao banco; (ii) verificar se a cláusula de eleição de foro contratual que designa a Comarca de Indaiatuba-SP é válida e eficaz, afastando a competência territorial do juízo de origem; e (iii) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtores rurais que obtiveram financiamento para aquisição de maquinário agrícola destinado à sua atividade econômica, e, consequentemente, se é cabível a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo evidenciado pela aplicação do CDC e pela inversão do ônus da prova determinadas na decisão, pronunciamentos desfavoráveis ao agravante que podem influenciar diretamente o deslinde da causa e a distribuição dos encargos probatórios.

4. A cláusula de eleição de foro contratual não merece acolhimento quando sua aplicação pode dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais domiciliados na comarca onde a ação foi proposta, especialmente considerando a distância geográfica entre as comarcas e a necessidade de garantir efetivo acesso ao Poder Judiciário.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica estabelecida entre os produtores rurais e a instituição financeira, uma vez que os agravados adquiriram maquinário agrícola para utilização em sua atividade produtiva, não se caracterizando como destinatários finais do produto, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte, o que não restou evidenciado nos autos, considerando o valor expressivo das operações financeiras superiores a R$ 2.800.000,00 e a natureza dos bens adquiridos, que indicam significativa capacidade econômica dos produtores rurais.

7. Ausentes os pressupostos legais do artigo 6º, VIII, do CDC, não é cabível a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a distribuição tradicional dos encargos probatórios prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada apenas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e à inversão do ônus da prova, afastando-as, mantendo a competência do juízo de origem e o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento:
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada por produtor rural para financiamento da atividade econômica, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência. 3. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando sua aplicação dificultar o acesso à justiça dos produtores rurais domiciliados na comarca de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, § 3º, 300 e 373; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1883732/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12/09/2022; TJMT, N.U 1019726-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31/07/2025; TJMT, N.U 1007808-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento

interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais nº 1001416-62.2025.8.11.0087, ajuizada por
ANTONIO CARLOS BAZANA e POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA.

A decisão agravada aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, determinou a inversão do ônus da prova e, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, reconheceu a natureza rural das operações financeiras.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem, argumentando que os contratos possuem cláusula de eleição de foro designando a Comarca de Indaiatuba-SP. Alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de relação de insumo, em que os agravados buscaram financiamento para incrementar sua atividade produtiva, não se configurando como destinatários finais.

No mérito, argumenta que os contratos firmados entre as partes são Cédulas de Crédito Bancário e não Cédulas de Crédito Rural, não se submetendo, portanto, ao Decreto-Lei 167/67. Aduz que o contrato nº 3326818/23 foi celebrado com recursos oriundos do Programa FINAME-BNDES, enquanto os contratos nº 3206939/23, 3016581/22 e 2840953/22 foram formalizados com recursos captados no exterior, não se enquadrando nas hipóteses de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural.

Tutela recursal indeferida no Id. 305282385.

Em contraminuta (id. 310971892), os agravados alegam, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada foi favorável ao agravante, tendo indeferido o pedido de tutela de urgência. Defendem a competência do foro do domicílio dos produtores rurais, afirmando a invalidade da cláusula de eleição de foro contratual por dificultar o acesso à justiça.

No mérito, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica dos produtores rurais frente à instituição financeira. Argumentam que as Cédulas de Crédito Bancário configuram títulos de crédito rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural, e que os recursos foram efetivamente utilizados para o fomento de suas atividades rurais.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de instrumento
interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais nº 1001416-62.2025.8.11.0087, ajuizada por
ANTONIO CARLOS BAZANA e POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA.

DA PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelos agravados, sob o argumento de que a decisão agravada foi favorável ao agravante, tendo indeferido o pedido de tutela de urgência.

Embora a decisão de primeiro grau tenha, de fato, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravados, ela também aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e determinou a inversão do ônus da prova. Tais pronunciamentos são desfavoráveis ao agravante e justificam seu interesse recursal, uma vez que podem influenciar diretamente o deslinde da causa e a distribuição dos encargos probatórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)”(AgInt no AREsp 1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado”(AgRg no REsp 1 .441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

O interesse recursal configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo certo que a reforma dos capítulos da decisão relativos à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova é útil e necessária ao agravante.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal.

DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Quanto à preliminar de incompetência territorial suscitada pelo agravante, com fundamento na cláusula de eleição de foro que designa a Comarca de Indaiatuba-SP, entendo que não merece acolhimento.

É certo que o artigo 63 do Código de Processo Civil permite às partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que, antes da contestação, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz pelo juiz, se abusiva, hipótese em que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

No caso em análise, os agravados são produtores rurais domiciliados na
Comarca de Guarantã do Norte-MT
, onde ajuizaram a demanda. A jurisprudência tem relativizado a aplicação da cláusula de eleição de foro em contratos quando verificada a hipossuficiência de uma das partes e a dificuldade de acesso à justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA – AÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSTRUMENTO QUE PREVÊ CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO – REGRA DO ART. 63 DO CPC – SÚMULA 335 DO STF – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA QUE PODE SER DERROGADA PELAS PARTES – DISCUSSÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE QUE ADERIU AO PACTO – DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADA – VALIDADE DA CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Súmula 335, do STF: “é válida a cláusula de eleição de foro para osprocessos oriundos do contrato”. - “O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade
que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça
.” (STJ, REsp 1685294/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). (TJ-PR 0085682-96.2023 .8.16.0000 Curitiba, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

Considerando que os agravados são produtores rurais domiciliados na comarca onde a ação foi proposta, e que a remessa dos autos para a Comarca de Indaiatuba-SP, distante geograficamente, poderia dificultar seu acesso à justiça, entendo correta a manutenção da competência do juízo de origem.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na definição da natureza jurídica dos contratos celebrados entre as partes e, consequentemente, do regime legal aplicável, especialmente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]

Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual
determino a inversão do ônus da prova
, conforme postulado.

A concessão da tutela de urgência exige os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O alongamento de dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, conforme estabelece a Súmula 298 do STJ: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei."

Contudo, tal direito pressupõe o cumprimento de requisitos específicos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, especialmente o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, acompanhado de comprovação das perdas e da capacidade de pagamento.

Da análise dos autos, verifica-se que os requerentes encaminharam notificação extrajudicial à instituição financeira solicitando a prorrogação, acompanhada de laudos técnicos (ID 193801324).

A instituição financeira respondeu negativamente, alegando que “não se enquadram no capítulo 2, seção 6, item 4 do Manual de Crédito Rural, bem como na Lei n. 11.775/2008 e na Resolução n. 3.568/2008. Assim, não estão aptos para a prorrogação nos moldes pleiteados” (ID 193802503). Afirmou ainda que “os contratos informados já estavam em inadimplência referente ao ano de 2024 e, por mera liberalidade da instituição financeira, houve composição das parcelas vencidas com parcelamento e prorrogação das datas de vencimento”.

A parte autora, ao ID 193802528, juntou-se laudo de perdas e de capacidade de pagamento no ID 193802525.

A questão central reside na caracterização das operações como crédito rural e na (in)adimplência quando do pedido de prorrogação. Embora destinadas à aquisição de maquinários agrícolas, a instituição financeira sustenta que os créditos não se submetem às regras específicas do crédito rural.

Analisando os documentos complementares juntados aos autos, especialmente as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) nº 2840953/22, 3016581/22 e 3206939/23 (IDs 193801317, 193801319 e 193801320), há elementos que confirmam tratar-se efetivamente de operações de crédito rural.

Entretanto, mesmo reconhecendo a natureza rural das operações, persiste a ausência de demonstração suficiente do cumprimento integral dos requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

A notificação extrajudicial foi direcionada a operações que já haviam sido objeto de renegociação (“os contratos informados já estavam em inadimplência referente ao ano de 2024 e, por mera liberalidade da instituição financeira, houve composição das parcelas vencidas com parcelamento e prorrogação das datas de vencimento”), criando dúvida sobre a legitimidade do pedido de nova prorrogação.

À vista disso, embora os contratos se caracterizem como operações de crédito rural, a situação fática apresenta complexidades que impedem o reconhecimento liminar do direito à prorrogação. A existência de suposta renegociação prévia e as peculiaridades do caso exigem instrução probatória mais aprofundada para definir se os requisitos legais foram efetivamente preenchidos.

Por outro lado, os requerentes demonstram situação de dificuldade financeira e risco de execução dos bens dados em garantia (maquinários agrícolas), o que caracteriza o perigo de dano. Contudo, em que pese o perigo de dano, a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, especialmente quanto ao cumprimento integral dos requisitos para prorrogação, impede a concessão da tutela pleiteada neste momento processual.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
.

DESIGNE-SE audiência de conciliação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação.

CITE-SE a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório, devendo estar acompanhadas de advogados.

Caso a parte ré manifeste desinteresse na audiência (§ 5º do art. 334 do CPC), o prazo para contestação iniciará da data do protocolo de tal manifestação.

Sendo infrutífera a conciliação, o prazo para contestação terá início na data da audiência.

Após o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para manifestação em 15 dias, nos termos dos arts. 347 e 348 do CPC.

Posteriormente, intimem-se as partes para especificação de provas em 15 dias. [...]”

No que tange à aplicabilidade do CDC, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se como tal apenas aquele que adquire produto ou utiliza serviço como destinatário final. Contudo, excepcionalmente, admite-se a aplicação das normas consumeristas quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte, ainda que não seja destinatária final do produto ou serviço.

No caso dos autos, os agravados são produtores rurais que adquiriram maquinário agrícola para utilização em sua atividade produtiva, não se enquadrando, a princípio, no conceito estrito de consumidor. Conforme destacado pelo agravante, os próprios agravados afirmaram em sua petição inicial que as operações foram "
destinadas ao implemento da cultura produtiva dos Autores
".

Dessas circunstâncias, depreende-se, portanto, que o agravado não é o destinatário final, sob o viés econômico, do maquinário em discussão, um vez que se trata de insumo direto e essencial à prestação do serviço por ele comercializada na condição de empresário individual motivo pelo qual não há sr falar na existência de relação de consumo a envolver as partes litigantes."

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

A jurisprudência tem reconhecido a vulnerabilidade do produtor rural em relação às instituições financeiras, especialmente em contratos de financiamento agrícola, que geralmente são contratos de adesão com cláusulas pré-estabelecidas pela instituição financeira, sem possibilidade de discussão ou modificação pelo aderente.

A aplicação da teoria finalista mitigada exige a análise da vulnerabilidade concreta da parte.

No caso em exame, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica dos agravados frente à instituição financeira, especialmente considerando o valor expressivo das operações financeiras (superior a R$ 2.800.000,00) e a natureza dos bens adquiridos, que indicam tratar-se de produtores rurais com significativa capacidade econômica.

Em se tratando de contratos vinculados à sua atividade econômica, não é possível que a parte alegue hipossuficiência técnica sem a devida comprovação.

Assim, entendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, devendo ser afastada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem. A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL
. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por
produtores

rurais
contra decisão interlocutória que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, o pedido de inversão do ônus da prova, nos embargos à execução fundada em cédula de crédito
rural
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia reside em saber se os agravantes, na qualidade de
produtoresrurais
, fazem jus à aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada, e à inversão do ônus da prova, em virtude de suposta hipossuficiência técnica, econômica e jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Restou evidenciado que os contratos em discussão possuem natureza empresarial e foram firmados para o fomento da atividade econômica dos agravantes, o que afasta a caracterização de relação de consumo nos termos do art. 2º do CDC.4. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a utilização de crédito para incremento da atividade produtiva descaracteriza o tomador como destinatário final, ainda que pessoa física.5. A alegação de hipossuficiência dos agravantes não veio acompanhada de elementos probatórios mínimos que permitam o reconhecimento de
vulnerabilidade
técnica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista.6. Ausentes os pressupostos legais do art. 6º, VIII, do CDC, não é cabível a inversão do ônus da prova.7. Decisão de indeferimento da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova mantida, por estar em consonância com jurisprudência do TJMT e dos Tribunais Superiores.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada por
produtorrural
para financiamento da atividade econômica, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justifique a mitigação da teoria finalista
(N.U 1019726-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025 – grifo nosso)

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação monitória.
Produtor

rural
. Insumos agrícolas. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Teoria finalista mitigada. Inversão do ônus da prova. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido. (...)Dispositivo e tese7. Recurso desprovido.Tese de julgamento:
1. “O
produtorrural
que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor”. 2. “A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica”
.Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no CC: 197244/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1004329-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 17.04.2024.(N.U 1007808-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No caso em análise, os agravados são produtores rurais que, apesar de terem contratado financiamentos de valores expressivos, não se encontram em posição de vulnerabilidade técnica e jurídica frente à instituição financeira, que detém conhecimento especializado sobre os produtos financeiros oferecidos e suas implicações jurídicas.

A análise aprofundada da natureza jurídica dos contratos e da possibilidade de prorrogação das operações financeiras demanda dilação probatória e cognição exauriente, que serão realizadas no curso da instrução processual. Qualquer pronunciamento deste Tribunal sobre essas questões, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. -(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Quanto à natureza jurídica dos contratos e à possibilidade de prorrogação das operações financeiras, entendo que tal análise demandaria aprofundamento em questões fáticas e jurídicas que devem ser primeiramente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, limito-me a afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, sem adentrar na análise da natureza rural das operações para fins de prorrogação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada apenas no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e à inversão do ônus da prova, afastando-as, mantendo, contudo, a competência do juízo de origem e o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025